Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704860-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: DYNA VISION CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada. Alega o agravante, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença refere-se a verba alimentar, qual seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; 2) a ausência de localização de bens suficientes para o pagamento débito, após várias tentativas frustradas autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, indispensáveis ao deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica (CC 50). Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator